Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710648-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA, DOUGLAS MENDES BONIFACIO BONNE, ELIANE SALETE ANESI, JOSE ALBERICO DA SILVA, KAROLINA KELLEN MATIAS, LAURO DESIDERIO JESUINO JUNIOR, MACIEL DE SOUZA VIEIRA, MARIA CECILIA LACERDA OSORIO, PATRICK ANESI CAMPOS, STEPHANIE LAUREM ANESI DE OLIVEIRA, THAYRONE ESROM DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movido por TIAGO DO VALE PIO em desfavor de ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA e outros, indeferiu a inclusão do ora agravante no polo ativo da demanda, em razão do obstáculo que representa a petição de destituição (ID 139764882) e seus anexos. Em suas razões recursais (ID 69996481), o advogado agravante esclarece que foi representante processual da parte ré no processo de conhecimento até outubro de 2022, vindo a renunciar ao mandato outrora conferido, oportunidade em que o Dr. Tiago do Vale Pio assumiu a representação processual das demandadas. Diz que, após a prolação de sentença em que houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das requeridas, ambos os advogados das demandadas, Dr. TIAGO DO VALE PIO e Dr. ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, ora agravante, ingressaram com petição conjunta de cumprimento de sentença versando acerca dos aludidos honorários de sucumbência, restando proferida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão do recorrente no polo ativo do cumprimento de sentença face a sua destituição ocorrida no processo de conhecimento. Sustenta, em singela síntese, que “quando há a revogação do mandato do causídico no curso da demanda, e quando há honorários advocatícios em favor do advogado afastado, há o entendimento de que este deva propor ação própria, porém, NÃO É O CASO dos autos, uma porque o processo já tinha transitado em julgado (id 179598973) quando do cumprimento de sentença, outra porque já tinha havido a determinação para retificação dos polos da ação, ou seja, a parte anteriormente representada pelo causídico destituído, JÁ NEM FAZ MAIS PARTE DO PROCESSO!” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que o advogado agravante seja considerado parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença de origem, como exequente/credor. Preparo regular (IDs 69996499 e 69996495). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, se insurge o advogado destituído ainda no processo de conhecimento contra decisão proferida pela d. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu seu ingresso no polo ativo do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência inerentes à fase de conhecimento. Em primeiro lugar, cumpre pontuar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o advogado que renuncia ao mandato, é destituído ou substabelece os poderes para outro causídico, no curso do processo, mesmo que tenha substabelecido sem reservas de poderes, não renuncia a remuneração de eventual sucumbência da parte adversa pelos efetivos serviços prestados no processo. Portanto, possui o advogado o direito de receber a verba de sucumbência, proporcionalmente ao trabalho executado nos autos, contudo, tal matéria não comporta resolução em sede de cumprimento de sentença referente ao processo de conhecimento, onde o que se debate é a lide travada entre as partes. Deveras, a pretensão do advogado agravante não encontra amparo porque vai de encontro ao entendimento jurisprudencial acerca da matéria, que exige ação autônoma para se promover a discussão sobre honorários de sucumbência, nos casos em que destituído o patrono no curso do processo, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MANDATO. REVOGADO. AÇÃO PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. (...) 3. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.236.686/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. COBRANÇA DEVE SER REALIZADA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 1.925.116/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. REVOGAÇÃO. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Havendo a revogação do mandato no curso da demanda, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes. 2. Correção, de ofício, da parte dispositiva do acórdão embargado para que passem a constar os novos parâmetros de fixação e distribuição da verba de sucumbência. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Correção de erro material de ofício.” (EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp: 1879455 PR 2021/0116319-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1663561 PR 2020/0034361-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 757537 RS 2015/0190191-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data de Publicação: DJe 16/11/2015) Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Logo, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator